Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-97.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON DE FREITAS BARROS - CPF: 037.985.837-14 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – LEI ESTADUAL 10.574/17 QUE ALTEROU A TABELA DE ESCALONAMENTO – ALTERAÇÃO QUE NÃO IMPLICOU EM REDUÇÃO SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de valores decorrentes do prejuízo salarial sofrido pelo Recorrente com a entrada em vigor da Lei no 10.574/17, que revogou dispositivos da Lei no 10.042/14, que dividiu o aumento salarial que deveria ser pago de forma integral ate maio de 2017 em duas parcelas.

2.

O STF já se posicionou no sentido de não existir direito adquirido de servidor público a regime jurídico de escalonamento. (AI 703865 AgR/PR)

3.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de valores decorrentes do prejuízo salarial sofrido pelo Recorrente com a entrada em vigor da Lei no 10.574/17, que revogou dispositivos da Lei no 10.042/14, que dividiu o aumento salarial que deveria ser pago de forma integral ate maio de 2017 em duas parcelas.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado no116 do FONAJE.

No presente caso, após a interposição do recurso a Impetrante não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira.

Em seguida, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação da Impetrante para recolhimento das custas no prazo de 05 dias, o que não ocorreu.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental, de que a Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcarem com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

Sobre o tema, cumpre citar as lições de Theotonio Negrão,:

“[..]
‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’
(STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28a ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, não tendo havido a juntada de documento hábil para comprovar a situação de hipossuficiente
,
há que se denegar a segurança.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
ARIANE PATRICIA DE ALMEIDA
e no mérito
VOTO
no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora indeferida e, consequentemente, mantendo a decisão objurgada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

VOTO

Colendos Pares;

Em razão da decisão declinatória do E. Tribunal de Justiça, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso, a fim de evitar danos irreparáveis, tendo em vista a matiz da apelação.

O recurso consiste em analisar se a parte recorrida faz jus ao recebimento de eventuais diferenças em razão de URV.

Em análise aos documentos acostados aos autos, observo que a recorrida possuiu com a Administração
vínculo de contrato temporário como Professor (ficha financeira anexada a exordial),
não fazendo jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV.

A Recorrida em contrarrazões alega matéria nova, não tendo sido alegado em contestação que a mesma ocupa cargo advindo de contrato temporário, e não servidora efetiva, como tenta fazer crer durante todo processo.

Tese recursal aceita, haja vista que, não se trata de novos fatos, já que os documentos anexados pela autora na exordial, se referem a ficha financeira que constam “contrato de trabalho por prazo determinado”

A situação da recorrente possui nuances específicas, já que de caráter excepcional e por tempo determinado, não havendo que se falar na aplicação das mesmas regras estatutárias.

A prestação dos serviços não é capaz de trasmudar a referida relação, até mesmo porque, a priori, evidencia-se um descumprimento das disposições contidas no art. 37, X, da CF.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – CONTRATADO APÓS MARÇO DE 1994 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nas relações contratuais, os direitos e as obrigações recíprocas são constituídas nos termos e na ocasião da avença, estando fixado no respectivo contrato, o valor daquele determinado serviço a ser prestado pelo servidor temporário. O servidor nessa situação não faz jus a qualquer recebimento, ou incorporação, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário. (N.U 1008365-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS. O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor. (N.U 1002379-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL UNIDADE REAL DE VALOR – URV - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO — VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - SENTENÇA RETIFICADA - APELO PREJUDICADO. 1. Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. (Apelação/ Remessa Necessária 173416/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017). 2. Recurso do ente estadual prejudicado. 3. Sentença retificada "in totun" (N.U 1001205-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

A natureza do vínculo em tais casos é diversa, não se enquadrando
stricto sensu
e ontologicamente na categorização de natureza pública, mas de temporário à disposição da Administração.

Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas não encontra amparo por possuir o servidor vínculo de natureza temporária.
Inexistência de efetiva defasagem na remuneração nos contratos de prestação de serviço por tempo determinado

Por fim, tendo em vista a inexistência do direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, não há que se discutir eventual prescrição. Contudo, ante a
Lei Municipal no 47/2003, e a data de distribuição da ação 11/04/2014, o direito já estaria prescrito.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta parcial reforma.

Com efeito, não havendo previsão contratual acerca da cobrança das diárias pelo atraso na descarga, a pretensão não é de cobrança, mas sim, indenizatória, regendo-se, portanto, pela Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas.

Em assim sendo, a Lei n. 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 horas, contados da chegada do caminhão ao destinatário.

Nesse cenário, o objeto da lide é em torno dos horários de chegada e efetiva descargas do caminhão sob a responsabilidade do autor. No caso de descarga realizada depois desse limite é devido o pagamento de indenização.

O autor, em respeito ao que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada ao destinatário, bem como em que ocorreu a descarga.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados nos autos, o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

Portanto, o autor permaneceu aguardando o carregamento/descarregamento da mercadoria por 92 (noventa e duas) horas, tempo muito superior ao permitido pela lei.

O autor, portanto, faz jus às estadias relativas ao período que ultrapassou o limite de 5 (cinco) horas, considerando a carga e descarga da mercadoria, como prevê o artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007,
in verbis
: “
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”

O ônus da prova quanto ao tempo de espera pelo transportador para o descarregamento, indubitavelmente, era da requerida, que deveria ter ao seu alcance todos os documentos relativos à data de entrada e saída, mediante a comprovação de que não houve tempo superior ao permitido na lei para o descarregamento da mercadoria.

Assim, a responsabilidade da requerida não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 5 horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento/carregamento,
devendo ser pela espera de 82 (oitenta e duas) horas, relativo ao tempo de espera.

Ressalte-se ainda que estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, porque a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão do autor, o qual foi impedido de utilizá-lo noutros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento.

Portanto, para o pagamento do valor devido ao autor deverá ser levado em conta a seguinte redação:

“
Art. 11 (...) § 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
”.

Como ainda deve ser levada em conta a capacidade total de transporte do veículo, como prevê expressamente o § 7o da mesma lei em comento:
§ 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

Pois bem. Afirma o autor que a requerida deve ser responsabilizada pelo pagamento das diárias correspondentes as 92 (noventa e duas horas) de espera para o descarregamento da mercadoria. Entretanto, deverão ser descontadas as 5 horas previstas em lei tanto no carregamento quanto no descarregamento, chegando-se assim ao atraso equivalente a 82 (oitenta e duas horas)

Isto posto, é devida a indenização conforme pretendido pelo Recorrente. Entretanto, o valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

Do mesmo modo, comporta reforma a sentença de origem no que tange ao valor fixado pelo vale-pedágio.

O Recorrente pretende a aplicação do disposto no artigo 8o da Lei 10.209/01 no que tange a condenação em vale-pedágio, uma vez que no caso em tela não se aplicam as cláusulas penais previstas no artigo 412 e 413 do Código Civil, que impõem limites objetivos à cominação de cláusula penal, uma vez que o caso em análise deve ser observada a legislação especial.

Cumpre observar, que, embora o art. 412 do Código Civil disponha que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador.

E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do Código Civil, que diz que o valor da penalidade deve ser “reduzido equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator (“será obrigado”), não havendo falar também em inconstitucionalidade da norma.

Ademais, o STJ já consignou que
a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
(REsp no. 1.694.324/SP, DJe de 05/12/2018; e AgInt no AREsp no. 1532681 / SP, DJe de 13/02/2020).

Deste modo, cabível a substituição da cláusula penal fixada pelo juízo de origem pela multa equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do que dispõe o artigo 8o da Lei 10.2019/01.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GILMAR SIQUEIRA - ME
, ante a tempestividade, e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

CONDENAR
a empresa
ÔMEGA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
., ao pagamento do tempo de espera em relação ao período que o Autor permaneceu aguardando o carregamento e descarregamento, descontadas as 5 horas em cada operação, conforme previsto em lei, devendo o valor ser apurado na fase de execução mediante a juntada de simples cálculo aritmético.
Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo INPC a partir da data do descarregamento do veículo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)

CONDENAR
a empresa
ÔMEGA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA.

ao pagamento da multa de vale-pedágio prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/01, equivalente a duas vezes o valor do frete, acrescidos dos encargos legais consignados na sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021